Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701642-77.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JURID AGROPECUARIA LTDA EMBARGADO: MARIA RAMOS VENTURA, LENICE RAMOS VENTURA, ENI RAMOS VENTURA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O JURID AGROPECUÁRIA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 28722582. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator